Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-36.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO INTEGRALIZADA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA CONSTRUTORA. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. DOCUMENTO INDISPENSAVEL. NÃO FORNECIMENTO À AUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.

1. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido de indenização por danos morais, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.

2. Não fornecido ao promitente-comprador os documentos indispensáveis à obtenção do financiamento imobiliário, necessário entender-se pela inadimplência da Construtora.

2.1. In casu, a comprovação pela promitente-compradora de que a ré não lhe forneceu o APF do imóvel para autorização do financiamento perante a Caixa Econômica Federal, evidencia a responsabilidade da promitente-vendedora pela rescisão contratual.

3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, não há que se falar em retenção de valores.

4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Omissão sanada, sentença integralizada. No mérito, recurso não provido.